Tribunal: TJDFT
Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0089363-24.2003.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72096354), opostos pelo Exequente, MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 71816979), na qual foram homologados os cálculos judiciais apresentados pelo Embargante, em razão do reconhecimento do valor devido pelo Executado/Embargado, DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, intime-se o Embargado para, no prazo de 10 (dez) úteis, já considerada a regra da dobra (CPC, Art. 183, caput), manifestar-se sobre os presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Com a manifestação do Embargado ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025 14:22:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador